Tribunal: STF
Processo: AI 676822
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.